Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-62.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 033.244.991-27 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ANA LUCIA TRENTINI BAPTISTA - CPF: 152.723.768-03 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (APELADO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO Nº 11.150/2022 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONTRATOS CONSIGNADOS E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo fundamentado os motivos da sentença.

A caracterização do superendividamento exige comprovação objetiva do comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros fixados pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Contratos de crédito consignado e financiamentos garantidos por bem imóvel estão expressamente excluídos do procedimento especial de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, §1º, do CDC e do art. 4º, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022.

A mera existência de dívidas e descontos elevados em folha não autoriza, por si só, o enquadramento na condição de superendividado, devendo ser demonstrada a efetiva privação do mínimo existencial, o que não se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS contra a sentença de Id. Id. 328519483, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1000866-62.2024.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência dos requisitos legais previstos em lei. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 328519485, o recorrente sustenta que encontra-se inequivocamente em situação de superendividamento, porquanto suas obrigações financeiras contratadas de boa-fé superam de forma manifesta sua capacidade de adimplemento sem comprometimento da própria subsistência.

Menciona que, na condição de aposentado possui uma renda fixa e uma gama de empréstimos e cartões de crédito que comprometem substancialmente seus proventos, resultando em uma situação de vulnerabilidade e inviabilidade de subsistência digna.

Destaca que ficou demonstrado na “Tabela 01” o comprometimento mensal de R$6.110,03 em dívidas sobre uma renda líquida de R$5.752,26 , evidenciando que os descontos já superaram a totalidade de seus rendimentos.

Consigna que, embora a sentença tenha apontado uma renda mensal superior para a apelante (R$7.501,13) e um remanescente de R$2.370,64 após deduções de R$5.130,49, tomando como base o Id. 138610232, a mera existência de um saldo positivo nominal, quando comparado com um valor arbitrário de mínimo existencial de R$ 600,00, não reflete a realidade fática, nem o verdadeiro escopo da proteção conferida pela Lei do Superendividamento.

Menciona ter explicitado as despesas para a garantia do mínimo existencial, que totalizam R$1.487,21 (mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos), englobando luz, alimentação e aluguel, conforme Tabela 02 e ao deduzir desse valor o remanescente encontrado pelo Juízo
a quo
(R$ 2.370,64 - R$ 1.487,21 = R$ 883,43), verifica-se que o montante efetivamente disponível permanece irrisório e insuficiente ao adimplemento integral das dívidas, tampouco à sua reinserção no mercado de consumo.

Alega que o Magistrado
a quo
interpretou de forma restritiva o conceito de mínimo existencial, deixando de considerar despesas mensais essenciais (alimentação, moradia e saúde), bem como o volume total das obrigações contraídas, que superariam o valor total de R$410.161,75.

Defende a incorreção na aplicação dos decretos que tratam do valor do mínimo existencial, sustentando que tais parâmetros devem ser considerados como piso, e não como teto, e que mesmo valores superiores ao limite regulamentar podem representar grave comprometimento financeiro e inviabilizar a dignidade humana.

Quanto à alegada insuficiência documental, argumenta que os documentos já acostados – especialmente contracheques e extratos – seriam suficientes para demonstrar a situação de superendividamento, não podendo eventual insuficiência probatória servir de óbice ao reconhecimento do mínimo existencial, direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana.

Assegura, ainda, que a sentença, ao excluir do cálculo do superendividamento as dívidas oriundas de financiamento imobiliário e crédito consignado, com fundamento no art. 104-A, §1º, do CDC e no Decreto nº 11.150/2022, teria violado o propósito da Lei nº 14.181/2021.

Afirma restar evidenciada a condição de superendividamento, bem como o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente o interesse de agir, devendo ser decretada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem e regular processamento do feito.

Consigna, por fim, que a sentença, embora amparada em jurisprudência restritiva quanto à limitação de 30% em revisão contratual, não considerou que, no rito de superendividamento, a Lei nº 14.181/2021 e a orientação do Tema 1.085 do STJ permitem solução diversa, criando procedimento específico para repactuação integral das dívidas, com elaboração de plano judicial compulsório.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do superendividamento e determinação de prosseguimento do feito para a fase de elaboração do plano judicial compulsório, nos termos dos arts. 104-A a 104-C do CDC.

Regularmente intimados, o apelados ofertaram contrarrazões de Id. 328519486, 328519488, 328519490, 328519492, 328519494, 328519495, 328519498 e 328519499 defendendo, em síntese, o desprovimento do recurso, com destaque para as preliminares de ausência de dialeticidade e de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Lucimar Rodrigues Vasconcelos em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, proposta com amparo na Lei nº 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor para inserir mecanismos de prevenção e tratamento da situação de superendividamento.

Na origem, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, após regular tramitação, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de comprovação suficiente do superendividamento, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial.

A apelante sustenta que preenche os requisitos legais para o reconhecimento de sua condição como consumidora superendividada, alegando possuir renda mensal líquida inferior ao total de suas obrigações financeiras e compromissos existenciais, destacando, ainda, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, o qual fixa o valor do mínimo existencial em R$600,00.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

De proêmio, os recorridos sustentam matéria preliminar de que as razões do recurso de apelação não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Ao contrário do alegado, as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos centrais da sentença, impugnando-os de forma motivada e propondo tese jurídica diversa. Tal circunstância afasta a pecha de genericidade ou ausência de correlação lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos do apelo.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Dessa forma, rejeito a preliminar contrarrecursal.

Do Mérito.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1º, do CDC, considera-se superendividado:
“a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No caso concreto, a sentença embasou-se em documentação constante dos autos, notadamente o Id. 138610232, que revela que a autora aufere renda líquida de R$ 7.501,13, com descontos mensais de R$ 5.130,49, o que lhe assegura um remanescente de R$ 2.370,64. Tal valor ultrapassa em muito o parâmetro objetivo de R$ 600,00, fixado como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, o qual possui presunção de legalidade e constitucionalidade, nos termos do art. 84, IV, da Constituição Federal.

Ainda que se reconheça a sensibilidade da situação narrada, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a condição de superendividamento exige prova cabal, sendo incabível sua presunção genérica a partir da existência de dívidas ou de descontos elevados em folha.

No presente caso, ao contrário do sustentado, não há nos autos comprovação documental robusta do efetivo comprometimento do mínimo existencial.

A autora foi expressamente intimada a apresentar documentos complementares indispensáveis à aferição do comprometimento de sua renda com despesas essenciais (últimos 05 meses do extrato de seu benefício/holerite, acompanhado do extrato de empréstimos consignados, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três exercícios, sob pena de preclusão), conforme decisão de Id. 328519475.

Todavia, permaneceu inerte, o que levou o juízo a reconhecer a ausência de substrato mínimo para viabilizar o prosseguimento da ação. Neste cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada a produção de prova documental e esta não foi fornecida pela parte interessada.

No tocante às dívidas excluídas do cálculo do superendividamento - especialmente as oriundas de crédito consignado e financiamento habitacional -, a sentença seguiu corretamente a literalidade do art. 104-A, §1º, do CDC, que exclui expressamente tais contratos do procedimento de repactuação judicial,
in verbis
:

“Art. 104-A.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”

Tal entendimento é igualmente reforçado pelo Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”, o qual reitera que operações de crédito consignado regidas por lei específica não se submetem ao procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

A jurisprudência desta Colenda Câmara é firme nesse mesmo sentido, como demonstram os seguintes precedentes::

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE . REJEITADAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRATOS CONSIGNADOS . INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas com base nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e inaplicabilidade da Lei nº 14 .181/2021 a contratos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente instauração do procedimento de repactuação judicial das dívidas previsto nos arts. 54-A e 104-A do CDC . III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente, não configura cerceamento de defesa. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo fundamentado os motivos da sentença. A caracterização do superendividamento exige comprovação objetiva do comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros fixados pelos Decretos nº 11 .150/2022 e nº 11.567/2023.

Contratos consignados, por possuírem regime jurídico próprio, não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021 .
A inexistência de comprovação da natureza consumerista de todas as dívidas e de plano de pagamento viável impede o processamento da repactuação judicial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10618713420258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda da apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha. I
II. RAZÕES DE DECIDIR O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei nº 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto nº 11.150/2022). No caso, os descontos em folha consomem 70% da remuneração líquida da apelante, restando-lhe cerca de R$2.200,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1024943-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.
Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(N.U 1000077-36.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de que parte dos contratos impugnados possuem natureza empresarial e de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial dos autores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime da Lei nº 14.181/2021 a dívidas oriundas de contratos empresariais; e se, para os demais contratos, foi comprovado o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente. III. Razões de decidir A Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural, de boa-fé, em dívidas de consumo assumidas como destinatário final, sendo inaplicável a obrigações para fins empresariais. O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro para apuração do mínimo existencial. Os rendimentos dos autores constantes da declaração de imposto de renda, a título de pro labore, superam em muito esse valor, não se caracterizando a condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021, que trata da repactuação de dívidas por superendividamento, não se aplica a dívidas empresariais. 2. A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1034905-73.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023; TJMT, RAC nº 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022; TJDFT, RAC nº 0728662-26.2021.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 05.07.2023.”
(N.U 1001700-06.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária deferida à parte recorrente, de modo que a exigibilidade da verba permanece suspensa (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026